Tribunal: TJSP
Processo: 2273296-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM DEFERIMENTO DA LIMINAR POSSESSÓRIA – COMPETÊNCIA - CONEXÃO COM OUTRAS DEMANDAS RESULTANTES DOS MESMOS FATOS – REUNIÃO NO JUÍZO EM QUE DISTRIBUÍDA OU REGISTRADA A PRIMEIRA INICIAL, E NÃO MAIS NAQUELE EM QUE REALIZADA COM PRIMAZIA A CITAÇÃO – ART. 59 DO CPC – PROCESSOS QUE DEVEM TRAMITAR PELO JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARARAS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM DEFERIMENTO DA LIMINAR POSSESSÓRIA – COMPETÊNCIA - CONEXÃO COM OUTRAS DEMANDAS RESULTANTES DOS MESMOS FATOS – REUNIÃO NO JUÍZO EM QUE DISTRIBUÍDA OU REGISTRADA A PRIMEIRA INICIAL, E NÃO MAIS NAQUELE EM QUE REALIZADA COM PRIMAZIA A CITAÇÃO – ART. 59 DO CPC – PROCESSOS QUE DEVEM TRAMITAR PELO JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARARAS – DECISÃO CONFIRMADA. - RECURSO DESPROVIDO.